Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Na petição de ID 35509512, diante da não localização do agravado, a parte agravante requereu a realização de pesquisas do endereço do recorrido em Sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal para que seja promovida a intimação deste para apresentar contraminuta. Não obstante, indefiro o aludido pedido, porque o agravado não fora citado nos autos originários. Preclusa, tornem os autos conclusos para inserção do recurso em pauta de julgamento. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora